Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-95.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO MONTEIRO PONHE - CPF: 882.208.421-72 (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000827-95.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

17/09/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

JULIANO MONTEIRO PONHE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANO. COBRANÇA DE LINHA DEPENDENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JULIANO MONTEIRO PONHE postula pela declaração de inexistência das faturas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, com o refaturamento para o valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme contratado, bem como indenização por danos morais oriundo dessa cobrança supostamente ilegal realizada pela Recorrente.

2. Ao analisar as faturas anexadas pela Recorrente, verifico que de fato, o plano foi firmado pelo valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais), contudo, há cobrança complementar de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente a linha dependente, bem como a utilização de outros serviços no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos).

3. Em relação as cobranças complementares no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), entendo ser regular, tendo em vista que no contrato de ID n. 98446490, a parte Recorrida cadastrou o número 65-99965-9631 ao custo de R$ 30,00 (trinta reais). Já o valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), não há comprovação da sua regularidade, portanto, deve ser afastada da cobrança.

4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JULIANO MONTEIRO PONHE postula pela declaração de inexistência das faturas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, com o refaturamento para o valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme contratado, bem como indenização por danos morais oriundo dessa cobrança supostamente ilegal realizada pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a determinação de refaturamento das contas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, ao valor de R$
169,90 (cento e sessenta e nove reais), bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A Recorrente
OI MOVEL S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Ao analisar as faturas anexadas pela Recorrente, verifico que de fato, o plano foi firmado pelo valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais), contudo, há cobrança complementar de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente a linha dependente, bem como a utilização de outros serviços no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos).

Em relação as cobranças complementares no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), entendo ser regular, tendo em vista que no contrato de ID n. 98446490, a parte Recorrida cadastrou o número 65-99965-9631 ao custo de R$ 30,00 (trinta reais).

Já o valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), não há comprovação da sua regularidade, portanto, deve ser afastada da cobrança.

Dessa forma, o refaturamento da conta do Recorrido deve ser excluído apenas a cobrança do valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), devendo permanecer a cobrança de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), enquanto perdurar a contratação da linha dependente n. 65-99965-9631.

Em relação aos danos morais, entendo que a situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem, com a finalidade de determinar o refaturamento das contas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 para excluir apenas a cobrança do valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), denominada de “outros serviços da Oi”, mantendo regular a cobrança do valor do plano de R$ 169,85 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), e do valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa centavos), referente a linha dependente, bem como eventuais encargos moratórios, ainda,
julgo improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021